Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
VISTOS...
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo Dr. Ricardo Friedrich Posser em favor de Mirian Lucia Domingos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante em 01/06/2020, tendo sido convertida sua prisão em preventiva, em 02/06/2020, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação), pela justificativa de garantia da ordem pública.
Aduz, que a paciente é estudante de biologia da UFMT, tem bons antecedentes, com residência fixa, cooperando com toda persecução criminal e, portanto, não há qualquer indicio de que causará risco a ordem pública, a instrução penal e a aplicação da lei penal, não justificando a manutenção da sua segregação, principalmente nesse período de pandemia.
Por fim, pugna pela concessão da sua liberdade, com a expedição de Alvará de Soltura.
É o que merece registro.
Decido.
Saliento, inicialmente, que o Plantão Judiciário tem por objetivo, apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a não impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis ou horários em que não há expediente forense normal.
Por outro lado, não pode ser considerado como uma extensão do expediente semanal a ensejar análise de todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juiz natural, o que é vedado pela Constituição Federal.
Ademais, a Resolução no 010/2013-TP menciona os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Por conseguinte, o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal, sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que, ao menos em tese, ocorre no caso em apreço.
Vejamos.
Segundo o ilustre doutrinador FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO “uma das mais belas criações da nossa jurisprudência foi a liminar em pedido de habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade” (in “Manual de Processo Penal”, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 807/808).
De fato, em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Isso porque, restou muito bem consignado na decisão os indícios de materialidade e autoria para a decretação da prisão preventiva, com a constatação da gravidade da conduta pela paciente, diante da acusação de tráfico e associação para o tráfico de drogas, diante da quantidade e características que fora realizada a prisão, vejamos:
“(...)Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas – 04 (quatro) tabletes de maconha, com massa de 2,535kg; 14 (quatorze) porções de cocaína, com massa de 398,12g; 03 (três) porções de maconha, com massa de 22,85g; 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 263,63 g –, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o TJMT pelo Enunciado no 25” (Id no 46993990)
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 e 35 DA LEI No 11.343/2006] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta e a quantidade expressiva de droga apreendida, bem como balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, ao qual não se constata a presença do aduzido constrangimento ilegal. Às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.” (N.U 1001318-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Por sua vez, no que tange a argumentação sobre a pandemia e a necessidade de concessão do Habeas Corpus, também não vejo nenhuma relevância e urgência em sua fundamentação, posto que não há qualquer indicio de que a paciente esteja no grupo considerado de risco.
Assim, penso que não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado dos requisitos da manutenção da prisão cautelar deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se informações a autoridade apontada como coatora no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, vista ao Ministério Público.
Intimem-se, cumpra-se.
Determino, ainda, a distribuição do presente feito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Plantonista